Tribunal: TJES
Processo: 5003513-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003513-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ILZA DA PENHA RUFINO RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por Ilza da Penha Rufino Ribeiro em face de EDP – Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A e Telemar Norte Leste S.A. Aduz a autora, em síntese, que ocorreu um acidente em sua rua no poste de energia da primeira requerida, prejudicando sua fiação e quebrando a parte de cima do poste padrão de energia. Relata que comunicou o acidente à primeira requerida, sendo informada que o problema foi em decorrência da fiação de telefonia da segunda requerida e que teria que providenciar um novo poste padrão, no valor de R$5.580,90. Diante disso, requer que os requeridos arquem com as custas do novo padrão, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a ré na obrigação de executar o serviço de construção/instalação do novo padrão de energia, adotando todas as medidas necessárias de viabilidade técnica e de segurança, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo. Com isso, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6031151) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida aduz que ocorreu um acidente envolvendo um poste de energia localizado em sua rua, ocasionando quebra da fiação de energia e quebra de seu poste padrão. Ocorre que, após entrar em contato com a recorrente buscando a resolução da controvérsia, fora informada que a própria deveria providenciar novo poste padrão, no valor de R$5.580,90 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais e noventa centavos).

Em sede de contestação, a recorrente defende ausência de falha na prestação do serviço, bem como, aduz que a construção de novo padrão e energia é de inteira responsabilidade da recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos, o que não merece prosperar, visto que a recorrente presta serviço público essencial, devendo presta-lo de maneira adequada e segura e ressaltando que exigir da requerida a adoção de medidas condicionantes a construção do poste revela-se flagrante abuso.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)